Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-44.2019.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1000612-44.2019.8.11.0010.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Jaciara.
Recorrente: MUNICÍPIO DE JACIARA.
Recorridos: DILMA RODRIGUES DE AMARAL SILVA e NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME.
Data do Julgamento: 16/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSLADO DE PACIENTES DE UM MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OUTRO MUNICÍPIO - ACIDENTE COM LESÕES CORPORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO EM SOLIDARIEDADE COM A EMPRESA CONTRATADA PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – RECURSO DA RECLAMADA NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA – ME - NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MUNICIPIO DE JACIARA - CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O município responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por empresas contratadas para a prestação de serviço público.
2. Confirmadas as lesões corporais sofridas por paciente transportado para realizar serviço de saúde em município diverso, justifica-se a indenização por danos morais em razão do abalo psicológico suportado pela vítima.
3. Danos morais arbitrados em conformidade com a proporcionalidade e a razoabilidade que o caso requer, e danos materiais devidamente comprovados.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000612-44.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DILMA RODRIGUES DE AMARAL SILVA - CPF: 468.851.451-49 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.553.294/0001-32 (RECORRIDO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE DO MUNICIPIO DE JACIARA E NEGOU-LHE PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA-ME.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TRANSLADO DE PACIENTES DE UM MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OUTRO MUNICÍPIO
-
ACIDENTE COM
LESÕES CORPORAIS
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO EM SOLIDARIEDADE COM A EMPRESA CONTRATADA PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – RECURSO DA RECLAMADA
NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA – ME - NÃO CONHECIDO.
RECURSO DO MUNICIPIO DE JACIARA - CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O município responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por empresas contratadas para a prestação de serviço público.

2.

Confirmadas as lesões corporais sofridas por paciente transportado para realizar serviço de saúde em município diverso, justifica-se a indenização por danos morais em razão do abalo psicológico suportado pela vítima.

3.

Danos morais arbitrados em conformidade com a
proporcionalidade e a razoabilidade que o caso requer, e danos
materiais devidamente comprovados.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021